Tribunal: TJMT
Processo: 1020176-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020176-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MORENO SERVICOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - CNPJ: 11.070.337/0001-91 (AGRAVADO), OSVANIO SALOMAO PIMENTA - CPF: 249.246.778-33 (AGRAVADO), OSVANIO SALOMAO PIMENTA - CPF: 249.246.778-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento Provisório De Sentença Mista. Obrigações De Fazer E Não Fazer. Possibilidade.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito
em virtude de
decisão que admitiu o cumprimento provisório de sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, quanto às obrigações de fazer e não fazer, como suspensão da exigibilidade das parcelas e proibição de negativação.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar

se é admissível o cumprimento provisório de sentença parcialmente ilíquida, quanto aos capítulos que impõem obrigações de fazer e não fazer, antes da liquidação da parte
pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A sentença possui capítulos autônomos e exequíveis, que não dependem de liquidação, como a suspensão da mora e a vedação de negativação.

4. A ausência de efeito suspensivo na apelação permite o cumprimento provisório, nos termos do art. 520 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite o cumprimento de parte líquida da sentença mesmo quando coexistem capítulos ilíquidos.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É admissível o cumprimento provisório de sentença mista quanto aos capítulos que impõem obrigações de fazer e não fazer, ainda que subsista parte ilíquida a ser liquidada.
"

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 520, 524.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1999668/RJ; TJMT, AI 1026160-62.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
º

1020176-29
.20
2
5
.8.11.00
00

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNICRED
– Cooperativa d
e Cr
é
dito
d
os M
é
dicos, Profissionais
d
a Sa
ú
de
e
Empres
á
rios

Mato Grosso

em virtude da
decisão proferida no
bojo
do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1041762-96.2025.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
ajuizado por
Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda. e
Osv
a
nio
Salomão Pimenta
.

O
cumprimento provisório deriva da
sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1037291-71.2024.8.11.0041,
no qual a Juíza de primeiro grau
determinou a apresentação de planilha atualizada de débito pela parte exequente e,
em seguida
, intimou a parte executada para pagamento voluntário, sob pena de multa e penhora.

A
Cooperativa
sustenta, em síntese, a ilegitimidade do cumprimento provisório de sentença, ao argumento de que a decisão revisional seria integralmente ilíquida, razão pela qual não se prestaria à execução, ainda que provisória.

Alega que a sentença foi reformada
, em parte,
pelo Tribunal
de Justiça
em sede de apelação, o que tornaria mais imprecisa a apuração de valores, sendo indispensável prévia liquidação.

Requer,
a
o
final de seu arrazoado
, o provimento do recurso para que seja extinto o cumprimento provisório ou
,
ao menos
,
suspenso até a efetiva liquidação dos
valores.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 295251850).

Nas c
ontrarrazões
(
ID 295797398
),
os
A
gravados sustentam a autonomia e liquidez das obrigações de fazer e não fazer determinadas
na
sentença, e defendem a regularidade do cumprimento provisório quanto a esses comandos, ainda que pendente a quantificação da parte pecuniária da obrigação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
UNICRED
– Cooperativa d
e Cr
é
dito
d
os M
é
dicos, Profissionais
d
a Sa
ú
de
e
Empres
á
rios
Mato Grosso

visa reformar
a
decisão interlocutória
, da lavra da Juíza da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que recebeu
o pedido de C
umprimento
P
rovisório de sentença
formulado por
Moreno Serviços de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda. e
Osv
a
nio
Salomão Pimenta
,
fundado em
sentença
ilíquida e parcialmente reformada em sede de apelação.

O
C
umprimento
P
rovisório
n.
1041762-96.2025.8.11.0041
decorre de sentença
que julgou
parcialmente procedente
s

os pedidos f
eitos
na A
ção
R
evisional
n.º 1037291-71.2024.8.11.0041,
e
procedeu à r
evisão dos
C
ontratos
B
ancários nº 2019-002368 e nº 2020-006121
para:

a
fasta
r
a capitalização de juros;

a
plica
r
juros remuneratórios contratados, com exclusão da cobrança de 100% do CDI;

d
etermina
r
o método de amortização Price;

Defini
r os seguintes
encargos na mora: juros remuneratórios normais
, mais
juros moratórios de 1% a.m., veda
da

a
comissão de permanência;

Determinar a c
ompensa
ção do crédito a ser apurado com eventual sado devedor e, caso sobejar crédito, a r
epetição simples dos valores pagos a maior;

C
ondena
r
a
Agravante
nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o benefício econômico a ser apurado em liquidação;

c
once
der
tutela provisória
para s
uspen
der
os efeitos da mora
, p
roibi
r a
inscrição do nome d
os Agravados
nos cadastros de inadimplentes até adequação dos contratos e comprovação de inadimplemento.

Considerando a natureza híbrida da
sentença, com obrigações de fazer (suspensão da mora e da negativação) e obrigações de pagar (eventual restituição de valores a maior), sendo as primeiras líquidas e exigíveis imediatamente
, os Agravados pediram o
cumprimento provisório
para
evitar prejuízos irreparáveis, dada a exigibilidade das obrigações contratuais pela cooperativa, que poderiam agravar o quadro financeiro da empresa
Agravada
durante o trâmite recursal.

Com suporte nesses argumentos, os Agravados pediram, em cumprimento provisório da sentença, a i
ntimação da
Cooperativa Agravante
para cumpr
ir
, no prazo legal
, a ordem de
suspensão d
e
exigibilidade das parcelas dos contratos
objeto da
revisão contratual
e, também, se
abste
r
de qualquer inscrição ou manutenção do nome d
os Agravados
em cadastros de inadimplentes,
até que h
ouvesse
comprovação de inadimplemento após a adequação do
valores
contrat
ad
os
e, por fim, a
fixação de astreintes, com base no art. 537 do CPC, sugerindo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, com possibilidade de majoração se necessário, como medida de coerção eficaz.

A Juíza recebeu o pedido, determinou a intimação da Agravante para o cumprimento voluntário, no prazo legal de
15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% do valor do débito.
No mais, determinou a apresentação de planilha do suposto crédito.

Inconformada, a Cooperativa agravou
e pediu a imediata interrupção do trâmite do cumprimento provisório ao argumento de que a sentença
seria integralmente ilíquida, razão pela qual não se prestaria à execução, ainda que provisória.

A insurgência recursal não merece acolhida.

Conforme rela
tado no início deste voto, a
sentença proferida no
bojo
da Ação Revisional de Contrato Bancário, conquanto contenha capítulos que remetam à liquidação posterior do
quantum
devido (para apuração de eventual saldo a repetir ou compensar), estabeleceu comandos autônomos, claros e plenamente exequíveis de fazer e não fazer
,
notadamente

(i) s
uspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos bancários celebrados
e (
ii
) p
roibição de inser
ir
ou mante
r
o nome d
os Agravados
em cadastros de inadimplentes, até ulterior comprovação de inadimplemento.

Tais obrigações, por sua natureza, prescindem de apuração contábil ou quantificação. São determinações diretas, com conteúdo normativo plenamente identificável, cuja execução não demanda fase prévia de liquidação.

Por conseguinte, não se trata de sentença integralmente ilíquida, mas de sentença mista, com comandos distintos que devem receber tratamento compatível com sua natureza jurídica e processual.

É nesse contexto que se aplica o art. 520 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

"
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo (...)
"
.

No caso concreto, é incontroverso que o recurso de apelação interposto pela
A
gravante foi recebido sem efeito suspensivo,
e
inexist
e
qualquer causa legal para impedir o cumprimento da sentença, nos moldes do art. 1.012, §1º, do CPC.

Aliás,
como destacado pela Agravante, esta Câmara de Direito Privado
proferiu acórdão
,
em sede de apelação,
e
mante
ve
a exclusão do CDI na CCB nº 2020-006121
, bem como
reconhece
u
sua validade apenas na CCB nº 2019-002368, ou seja, confirm
ou,
em parte
,
os fundamentos da sentença que ampara o cumprimento provisório ora combatido.

Portanto, não subsiste qualquer dúvida quanto à validade e eficácia provisória da decisão executada.

De igual modo, não se ignora que o cumprimento provisório de sentença que contenha capítulo pecuniário deve observar o disposto no art. 524 do CPC, que exige o “
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
”.

No caso,
esse requisito foi atendido por determinação judicial, que impôs à parte exequente a obrigação de apresentar a respectiva planilha
,
que
foi providenciad
a
e impugnad
a
pela Agravante, tendo sido nomeado perito do juízo para esclarecer
a existência, ou não, de crédito em favor dos Agravados e qual o seu valor.

Logo, a ausência inicial da planilha não constitui
u
óbice ao processamento do cumprimento
provisório
de comandos judiciais autônomos
.

O que se verifica,
na verdade
, é que a tese sustentada pela
A
gravante parte de premissa equivocada
, notadamente
de que a sentença seria inteiramente ilíquida,
já que
desconsidera sua estrutura híbrida e a autonomia dos comandos não pecuniários.

A jurisprudência deste Tribunal já assentou que:

“
O cumprimento provisório pode prosseguir no tocante à parte líquida da obrigação, ainda que haja necessidade de liquidação quanto a outros
capítulos da sentença
.” (TJMT – AI 1026160-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 22.05.2024).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que:

“(...)
2. COM EFEITO, É FACULDADE DO CREDOR QUANDO A SENTENÇA CONTÉM PARCELA LÍQUIDA E ILÍQUIDA, AJUIZAR SEPARADAMENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/
STJ.

(...)
. 2. De fato, "esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de o credor promover simultaneamente a liquidação da parte ilíquida e o cumprimento da parte líquida da sentença, bem como sobre a possibilidade de o valor da indenização (quantum
debeatur
) ser discutido/aferido em liquidação da sentença por arbitramento"
(
AgInt
no REsp 1.678.056/MG, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
1º/7/2021
). (...)
3. Agravo interno desprovido
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1999668 RJ 2021/0322054-7, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022)
.

Na espécie, a
dmitir a tese da
A
gravante significaria atribuir efeito suspensivo à apelação onde a própria legislação expressamente o afasta, subvertendo a lógica do sistema processual vigente, que prima pela efetividade e executividade provisória das decisões judiciais, sempre que presentes os requisitos legais.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao agravo e
manten
ho
a decisão agravada que admit
iu
o cumprimento provisório da sentença quanto às obrigações de fazer e não fazer, bem como condicion
ou
o prosseguimento da parte pecuniária à apresentação da planilha de cálculo pela parte exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025